Tribunal: TJMT
Processo: 1004565-02.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004565-02.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANA MIGLIOLI QUEIROZ - CPF: 410.489.048-06 (ADVOGADO), PETRIBU CABRERA E PIRES DE MELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 18.036.273/0001-51 (EMBARGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), ANDRE SANTOS SILVA - CPF: 368.396.788-90 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (EMBARGANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (EMBARGANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
de
u provimento a a
gravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargados, restabelecendo a condenação dos ora Embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os Embargantes alegam que o acórdão teria sido omisso ao não afastar a verba honorária diante da ausência de contestação no incidente originário.

Aduzem, ainda, haver contradição interna, sob o fundamento de que o julgado teria reconhecido expressamente a
inércia dos recuperandos e, simultaneamente, qualificado tal conduta como resistência apta a configurar litigiosidade.

Apontam, também, obscuridade na utilização da oposição de embargos de declaração como indicativo de litigiosidade.

Por fim, sustentam que o acórdão teria partido de premissa equivocada ao desconsiderar a inexistência de pretensão resistida.

Manifestação dos embargados no id
371243873.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a litigiosidade não se manifesta apenas pela apresentação formal de contestação ou impugnação, mas pela existência de conflito de interesses qualificado por pretensão resistida, ainda que essa resistência se dê de forma implícita ou estratégica.

Além disso, o aresto analisou os atos processuais e concluiu ao final
que
Durante
os cinco anos de tramitação da impugnação, os recuperandos mantiveram-se deliberadamente inertes. Não apresentaram concordância com o pedido, pelo contrário mantiveram-se silentes até a prolação da sentença. E, ao verem que haviam perdido a lide,
opuseram embargos
de declaração à sentença com evidente natureza infringente, visando à modificação substancial do julgado para limitar o crédito reconhecido a 150 salários-mínimos com base em TACOM já apresentado ao juízo da Recuperação 10 meses antes em 25/05/2024, porém não informado na Impugnação ao Crédito. Portanto, percebe-se que os agravados nunca concordaram com o pedido da agravante, configurando-se assim litigiosidade a justificar a sua condenação em honorários.

Como visto, o acórdão embargado não afirmou que a inércia, por si só, gera litigiosidade, tampouco que a ausência de contestação formal equivale necessariamente à resistência. O que se fez foi valorar a conduta processual global dos recuperandos ao longo de toda a tramitação do incidente, e não apenas um ato processual isolado.

A coexistência de inércia inicial e resistência posterior não traduz contradição lógica, mas descreve a estratégia processual adotada pelos Embargantes no curso do feito.

Também não procede a alegação de obscuridade quanto à utilização dos embargos de declaração opostos na origem como indicativo de litigiosidade. O acórdão foi claro ao registrar que a referência aos
aclaratórios
não decorreu de sua natureza recursal em abstrato, mas de seu conteúdo e de sua finalidade concreta. Conforme expressamente consignado no julgado, os embargos de declaração manejados pelos recuperandos na origem não se limitaram à correção de vício formal, tendo sido opostos com nítida finalidade modificativa, visando reverter os efeitos da decisão favorável ao Embargado, inclusive quanto ao mérito da impugnação, mediante a pretensão de limitar o crédito reconhecido a 150 salários-mínimos, com fundamento em TACOM já declarado inválido pelo próprio Juízo da Recuperação Judicial.

A leitura do trecho transcrito no acórdão evidencia que os
aclaratórios
originários abordavam não apenas a condenação acessória, mas a própria extensão do crédito reconhecido. A alegação de que tais embargos versavam exclusivamente sobre a condenação em honorários não encontra respaldo nos autos e constitui distorção da realidade processual.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026